Tribunal: TJBA
Processo: 8002792-98.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002792-98.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: GUSTAVO DE ANDRADE NUNESMAIA

Advogado(s)
:
LUANA MACHADO MOREIRA, FLAVIO MELO SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a abusividade da negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, prescrito por médico assistente, independentemente da natureza de SPA do estabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao supostamente não observar a legislação sobre contratos antigos não adaptados (Lei 9.656/98) e as cláusulas de exclusão para clínicas de emagrecimento, bem como a necessidade de prequestionamento explícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão enfrentou expressamente a matéria, assentando que a negativa de cobertura fundada em cláusula genérica de exclusão ou na ausência de previsão no rol da ANS é abusiva quando o tratamento possui finalidade terapêutica e é essencial à saúde do paciente, prevalecendo os princípios do CDC e a função social do contrato sobre limitações administrativas. 4 - A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte, exigindo a demonstração efetiva dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie. 5 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, por força do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a tese jurídica foi devidamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8002792-98.2022.8.05.0001
, sendo parte(s) Embargante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
e parte(s) Embargada
GUSTAVO DE ANDRADE NUNESMAIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça